Tribunal: TJMT
Processo: 1023916-92.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023916-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Sistema Único de Saúde (SUS), Financiamento do SUS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LAIS IDELFONSO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), C. M. I. R. - CPF: 629.798.353-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS IDELFONSO DE OLIVEIRA - CPF: 624.572.973-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES
.
AUSÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO PROVI
DO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o fornecimento de sessões de terapias multidisciplinares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
uma
quest
ão
em discussão: saber se é cabível a concessão de terapias multidisciplinares não comprovadas como imprescindíveis, à luz da jurisprudência constitucional e infraconstitucional
, sem prévio requerimento administrativo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso, não há negativa administrativa, nem relatório médico circunstanciado que ateste a imprescindibilidade e a exclusividade do tratamento requerido.

4
.
A
usente
, portanto,
manifestação técnica conclusiva sobre a exclusividade do
s
método
s

pleiteados
em detrimento de terapias disponibilizadas pela rede pública, não se verifica a probabilidade do direito alegado.

5
. Diante disso, a decisão agravada deve ser reformada para sustar os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido
.

Tese de julgamento:
“
1.
O deferimento de terapias multidisciplinares deve estar amparado em prova técnica idônea e individualizada que ateste a exclusividade do método pleiteado em relação às alternativas oferecidas pela rede pública.

2.
É imprescindível prova de pretensão
resistida
da
Administração

Pública.
”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 1º, III, 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT – 1ª Câm. de Dir. Público e Coletivo – APC nº 1031677-14.2024.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 28/02/2025 –
DJe
28/02/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de r
ecurso
de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1018196-02.2025.8.11.0015 ajuizada por
C. M. I. R.
, devidamente representado por sua genitora, deferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a parte autora não comprovou o prévio requerimento administrativo ao Estado e que não houve demonstração da imprescindibilidade e ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS.

Com base nesses fundamentos, tem por desiderato o deferimento do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada.

Pedido liminar deferido (Id. 300954899).

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da decisão recorrida.

Parecer do órgão ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1018196-02.2025.8.11.0015 ajuizada por
C. M. I. R.
, devidamente representado por sua genitora, deferiu o pedido de tutela de urgência.

Preliminarmente, cumpre salientar que, em razão da natureza limitada que caracteriza a análise do agravo de instrumento, restrinjo-me, no presente momento, a analisar exclusivamente a matéria abordada na decisão impugnada, visando evitar a indevida supressão de instância quanto aos aspectos não submetidos à apreciação jurisdicional originária.

Cumpre, ainda, pontuar que a matéria posta em debate gravita em torno de valores constitucionais sensíveis, quais sejam, o direito à saúde (art. 6º e 196 da Constituição Federal), o direito à vida e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III). A colisão entre princípios deve ser solucionada com base na técnica da ponderação, sopesando-se, no caso concreto, os bens jurídicos envolvidos e sua efetiva relevância.

O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se à necessidade de reforma ou manutenção da decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela vindicada, em caráter de urgência.

Nos feitos submetidos à minha relatoria, considero prudente resguardar, em sede preliminar, o direito invocado, de modo a preservar a utilidade do processo.

Todavia, revela-se imprescindível a existência de instrução probatória mínima que permita, em juízo de cognição sumária, aferir a probabilidade do direito alegado pela parte autora —
r
equisito que, no caso concreto, não se encontra presente.

Isso porque, ao compulsar os autos, não se verifica a juntada de relatório médico circunstanciado, elaborado por profissional especialista, que ateste
individualizadamente
a imprescindibilidade dos tratamentos pleiteados, inclusive quanto à carga horária prescrita, tampouco a ineficácia das terapias disponibilizadas pela rede pública.

Tal elemento é essencial à aferição da probabilidade do direito invocado, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, observa-se a ausência de comprovação da negativa administrativa por parte dos entes públicos, somada à aparente recusa expressa da genitora em submeter-se à fila de espera para os tratamentos disponibilizados pelo SUS, conforme se depreende do documento de Id. 198163836 acostado nos autos da ação originária:

Não há, portanto, prova da pretensão resistida, requisito essencial para judicialização contra a Administração
Pública
, ao menos nas matérias que versam sobre saúde.

Com efeito, a ausência de comprovação de resistência por parte da Administração compromete a configuração do interesse de agir. Nesse sentido, o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em casos que guardam similitude fática com o presente. A saber: TJMT – 1ª Câm. de Dir. Público e Coletivo – APC nº 1031677-14.2024.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 28/02/2025 –
DJe
28/02/2025.

Cumpre registrar
,

ainda
,
que
em simples verificação ao sítio eletrônico oficial do Município de Sinop, constata-se que o Centro de Reabilitação local disponibiliza diversas das terapias pleiteadas — tais como
fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, nutrição, terapia ocupacional e assistência social
—, mediante encaminhamento pelas Unidades Básicas de Saúde ou pelo Centro de Especialidades Médicas (
https://www.sinop.mt.gov.br/cer---centro-de-reabilitacao).

Nesse contexto, os elementos constantes dos autos indicam que a pretensão da parte não se volta propriamente à obtenção do tratamento prescrito, mas à sua disponibilização em local de sua conveniência, o que não se coaduna com a natureza das demandas que versam sobre direito público.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
para
ratifica
r
a liminar deferida, a fim de
sustar os efeitos da decisão que determinou o fornecimento de sessões
de terapia ABA, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicoterapia infantil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025